Tribunal: TJSP
Processo: 0023625-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conversão dos vencimentos em URV. Coisa julgada que reconheceu an debeatur, sem definir quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas Leis nos. 11.511/94, 11.715/95 e 12.568/98. Ajuizamento da ação apenas em 2008. Decurso do prazo quinquenal, inexistindo diferenças a serem pagas. Inteligência do RE no 561.836/RN. Autores que

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conversão dos vencimentos em URV. Coisa julgada que reconheceu an debeatur, sem definir quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas Leis nos. 11.511/94, 11.715/95 e 12.568/98. Ajuizamento da ação apenas em 2008. Decurso do prazo quinquenal, inexistindo diferenças a serem pagas. Inteligência do RE no 561.836/RN. Autores que integram os Quadros de Pessoal do Nível Básico e dos Profissionais da Saúde, que tiveram suas carreiras reestruturadas, respectivamente, pelas Leis n°s. 13.652/03 e 14.713/08. Existência de diferenças a serem pagas, observada a prescrição quinquenal. Prosseguimento da execução quanto a esses autores. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000377148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023625-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RONALD DA SILVA CAMARGO, ANGELA MARIA SAVAZZI DE ALMEIDA,
ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRAZ, ANTONIO CASTELO DA CRUZ,
ANTONIO DIRCEU JERONYMO, ANTONIO ROBERTO DE RESENDE,
BENEDITO JOSÉ DE SANT ANA, CORNELIO CAMARGO, DINAIR DE SOUZA,
EDILEUZA MARIA DOS SANTOS LIMA, ELIANA DA SILVA CEZAR, FLAVIO
ALVES BARRENCE, HELIO DALZOGO FILHO, JOÃO FREIRE, JOÃO LAERCIO
MARTINS, LAURA ALBERTINA MARINHO PINHEIRO, MARCELO DOS
SANTOS GAYA, MÁRCIA SANTIAGO, MARIA APARECIDA BAPTISTA
GUSMÃO, MARIA CRISTINA SODRE FUENTES, MARIA DA GLORIA
RODRIGUES, MARIA DE LOURDES LISBOA LUCIANO, MARIA DOLORES DA
SILVA, MARIA LUCIA JESUS DA SILVA, MARIA LUIZA ZILIO FERREIRA,
MARIA PAULINO DOS SANTOS, MAURICIO GUBBINI, ROSALIA PEREIRA DA
SILVA PENA, VERA LUCIA SILVA DE FREITAS e WILSON GOMES DOS
SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA
SCHMIDT, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido,
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), FERNÃO BORBA FRANCO E SILVIA
MEIRELLES.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.081
APELAÇÃO no 0023625-40.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelantes: RONALD DA SILVA CAMARGO E OUTROS
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Conversão dos vencimentos em URV. Coisa julgada que
reconheceu an debeatur, sem definir quantum debeatur.
Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas
Leis nos. 11.511/94, 11.715/95 e 12.568/98. Ajuizamento da
ação apenas em 2008. Decurso do prazo quinquenal,
inexistindo diferenças a serem pagas. Inteligência do RE no
561.836/RN. Autores que integram os Quadros de Pessoal
do Nível Básico e dos Profissionais da Saúde, que tiveram
suas carreiras reestruturadas, respectivamente, pelas Leis
n°s. 13.652/03 e 14.713/08. Existência de diferenças a serem
pagas, observada a prescrição quinquenal. Prosseguimento
da execução quanto a esses autores. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença, ofertada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em que alega que a
reestruturação remuneratória da carreira dos servidores funciona como
limitação temporal de eventual direito a reajuste. Bem por isso, requer a
extinção da execução, ante a comprovação da referida reestruturação que
absorveu as diferenças pleiteadas pelos exequentes (f. 373/86).
A impugnação foi acolhida pela r. sentença de
f. 406/11, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento
no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelam os exequentes. Preliminarmente,
suscitam a nulidade da sentença, que teria considerado leis anteriores a 1994
para aplicar a reestruturação, bem como antecipado indevidamente o
julgamento da lide, sem oportunidade para que se fixassem os pontos
controvertidos (art. 5o, LV, da CF). No mérito, alegam, em síntese,
impugnação genérica, ante a ausência de análise da situação funcional dos
exequentes; violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF), vez que o título
judicial exequendo não formaliza qualquer limitação temporal ao direito dos
exequentes, afastando expressa e inequivocamente tal possibilidade; e
inaptidão dos documentos fornecidos para fins de apuração das perdas
decorrentes da URV. Requerem, assim, a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, com a condenação da impugnante ao pagamento
dos honorários e demais cominações legais (f. 415/31).
Contrarrazões à f. 435/42.
É o relatório.
1. Não há falar-se em nulidade da sentença,
seja porque o magistrado considerou, no que diz respeito à reestruturação, as
Leis nos. 12.568/98, 14.660/07 e 14.713/08, e não somente leis anteriores à
Lei no 8.880/94; seja porque no paradigma considerado pela Juízo a quo, qual
seja, o Recurso Extraordinário n° 561.836/RN, restou consignado que
inexiste direito à conversão em URV quando a carreira tiver passado por
reestruturação remuneratória, independentemente de apresentação de
cálculos ou realização de perícia.
2. Cuida-se de impugnação ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sentença em ação ordinária na qual servidores públicos do Município de
São Paulo pleiteiam a correta conversão de seus vencimentos em URV.
Iniciada a execução, sobreveio a sentença ora
guerreada (f. 406/11), que acolheu a impugnação para julgar extinto o
cumprimento de sentença.
3. Embora haja título executivo judicial,
forçoso reconhecer as hipóteses de jurisprudência vinculante, previstas no art.
927, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo aplica-se ao
caso em tela:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
Ressalte-se que não se está violando coisa
julgada, uma vez que, havendo diferenças, essas devem ser pagas, observadas
a reestruturação da carreira. Ademais, no caso específico, a coisa julgada
consistiu no reconhecimento do direito (an debeatur), sem, no entanto, cogitar
imediatamente do quantum debeatur, cuja apuração foi relegada à execução.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte,
incluindo uma desta Câmara, de minha relatoria:
CUMPRIMENTO DO JULGADO. Execução de título judicial relativo à
conversão dos vencimentos em URV. A coisa julgada consistiu no
reconhecimento do direito (an debeatur), mas sem cogitar
imediatamente do quantum debeatur. Diferenças remuneratórias
decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira,
com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório (RE
531.836). Inocorrência de violação à coisa julgada. Observância
obrigatória do que foi decidido pela Suprema Corte, em sede de
Repercussão Geral. Alegação de reestruturação que deve ter base elementos
concretos, com a indicação da(s) subjacente(s) lei(s). Insuficiência da
apresentação de demonstrativos de pagamentos, com alterações salariais, ainda
que substantivas. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2020139-12.2018.8.26.0000, de minha relatoria; g.m.)
AGRAVO. Impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
Pensionistas de ex-policiais militares. Conversão dos vencimentos em
URV. 1. Ausência, portanto, de prejuízo aos exequentes, pensionistas de
ex-policiais militares, decorrente da conversão dos proventos em URV, o
que torna a execução de sentença vazia, impondo-se sua extinção.
Precedente desta Colenda Câmara. 2. Inexistência de afronta à coisa
julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no §
5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. 3. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2187813-15.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; g.m.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recálculo de URV em fase de
cumprimento de sentença Recurso contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade e determinou o apostilamento do direito
com base no índice de 8,05% no prazo de 30 dias - Reestruturação
remuneratória da carreira por meio da Lei Complementar no 823/96
Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2059240-90.2017.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; g.m.)
Oportuno consignar que o entendimento ora
externado de não violação à coisa julgada também encontra arrimo na
inteligência do comando inserto no art. 535, § 5o, do CPC, que assim dispõe:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, conforme restou sedimentado no
julgamento do REsp no 1.101.726 / SP1, na sistemática de recurso repetitivo,
reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de
corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.
Contudo, ficou decidido no AgRg no Resp no
1.302.854/MG, que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos
dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores,
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp
40.081/RS (...).
Esse entendimento foi consolidado no
julgamento proferido no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN2,
reconhecida a repercussão geral sobre a questão:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em
URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação,
e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade
formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão
do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
1 Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.5.09.
2 Min. Luiz Fux, j. 26.9.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu
do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 1,98% no âmbito do
referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de
16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (g.m.)
Enfatizo,
pois,
que
as
diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam
limitadas no tempo quando houver ocorrido reestruturação da carreira, com a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório (RE n° 561.836/RN), o
que, no caso em apreço, ocorreu com o advento das Leis n°s. 11.511/94
cujos efeitos pecuniários foram gerados nas condições e datas previstas em
seus arts. 105 e 106 -, 11.715/95 e 12.568/98, as quais dispõem,
respectivamente, sobre a “organização do Quadro dos Profissionais da
Administração”, a “reorganização do Quadro dos Profissionais da Guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil Metropolitana” e a “inclusão das carreiras de Arquiteto, Engenheiro e
Engenheiro Agrônomo no Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento
Urbano QPDU”, da Prefeitura do Município de São Paulo (f. 376/86). Não
se olvide que a ação de conhecimento que ora se executa foi distribuída em
13 de fevereiro de 2008 (f. 2). Tais diplomas legais deflagraram, pois, o termo
inicial para que os autores pleiteassem eventuais diferenças salariais.
Por outro lado, em relação aos exequentes que
integram os Quadros de Pessoal do Nível Básico e os Quadros dos
Profissionais da Saúde, cujas carreiras foram reestruturadas, respectivamente,
pelas Leis n°s. 13.652/033 (f. 376) e 14.713/084 (f. 378/80, 382/3 e 385),
restam pendentes de liquidação os valores não alcançados pela prescrição
quinquenal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO DE
EXTINÇÃO URV SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o entendimento de
que as reestruturações das carreiras absorveram eventuais diferenças.
CONVERSÃO EM URV Pleito para reposição da distorção aritmética
causada pela conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada
aos servidores - Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994
para conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os servidores
públicos, sendo incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes
posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa - Exceção feita aos
casos em que esses reajustes posteriores decorram expressamente da
reestruturação financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade
com o recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de
repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que
constitui limite temporal. Autores integrantes das carreiras de Agente de Gestão
de Políticas Públicas, Agente de Apoio, Agente Vistor, Agente Escolar e dos
3 Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1365/13652/lei-
ordinaria-n-13652-2003-dispoe-sobre-a-adocao-de-medidas-destinadas-a-valorizacao-dos-servidores-publicos-
municipais-introduz-alteracoes-na-legislacao-de-pessoal-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-
providencias> Acesso em: 27/05/2020.
4 Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/portal_do_servidor/pccs/index.php?p=13836
> Acesso em: 27/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quadros do Magistério que tiveram suas carreiras reestruturadas pelas Lei no
11.633/94, Lei no 11.511/94, Lei no 11.512/94, Lei no 12.396/97 e Lei no
12.396/97 Ajuizamento da ação apenas em 2005 Decurso do prazo
quinquenal de 5 anos, inexistindo diferenças a serem pagas. Autores
Analistas de Saúde e Especialistas em Saúde que tiveram suas carreiras
reestruturadas apenas pela Lei no 13.652/03 Existência de diferenças a
serem pagas Prosseguimento da execução quanto a estes autores.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (Apelação Cível
n° 0022022-29.2019.8.26.0053; Rel. Des. Leonel Costa; j. 28/04/2020; g.m.)
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
ORDINÁRIA. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS. SERVIDOR DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
PLEITO
DE
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS. LEI 8.880/94. URV. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRETENSÃO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Manifestação pericial que procederia somente se houvesse
prosseguimento na análise do mérito, o que não ocorreu. Quanto ao mérito, os
termos assentados na sentença devem ser confirmados por seus próprios
fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente
do STJ. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova
escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação
da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no RE
561.836/RN (Tema 5). Nesse aspecto, a LM 13.652/03, com a
reestruturação da carreira dos integrantes dos Quadros de Pessoal do
Nível Básico da Prefeitura de São Paulo, criando novas escalas de
vencimentos e instituindo novo plano de carreira, abarcou de forma
inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei
8.880/94, sendo limitadora temporal para o pleito de diferenças, com
reestruturação das carreiras. Diferença anterior a 2003. Reconhecimento da
ocorrência da prescrição quinquenal, ante o lapso temporal entre a fixação de
novo plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição da
ação principal (2013). Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível
n° 0020933-05.2018.8.26.0053; Rel. Des. Camargo Pereira; j. 22/11/2011; g.m.)
4. Posto isso, dou parcial provimento ao
recurso, para determinar o prosseguimento da execução em relação aos
exequentes Angela Maria Savazzi de Almeida, Dinair de Souza, Eliana da
Silva Cezar, Laura Albertina Marinho Pinheiro, Maria Cristina Sodre Fuentes,
Maria da Gloria Rodrigues, Maria Dolores da Silva, Maria Lucia Jesus da
Silva, Maria Luiza Zilio Ferreira e Vera Lucia Silva de Freitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reciprocamente sucumbentes exequentes e executada, cada um arcará com
metade das custas e despesas processuais, além do pagamento da verba
honorária dos patronos da parte adversa (art. 85, § 14, do CPC), que
mantenho em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida
aos autores.
COIMBRA SCHMIDT
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19352
Apelação Cível no 0023625-40.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Ronald da Silva Camargo, Angela Maria Savazzi de Almeida,
Antonio Carlos de Souza Braz, Antonio Castelo da Cruz, Antonio Dirceu
Jeronymo, Antonio Roberto de Resende, Benedito José de Sant ana,
Cornelio Camargo, Dinair de Souza, Edileuza Maria dos Santos Lima,
Eliana da Silva Cezar, Flavio Alves Barrence, Helio Dalzogo Filho, João
Freire, João Laercio Martins, Laura Albertina Marinho Pinheiro, Marcelo
dos Santos Gaya, Márcia Santiago, Maria Aparecida Baptista Gusmão,
Maria Cristina Sodre Fuentes, Maria da Gloria Rodrigues, Maria de
Lourdes Lisboa Luciano, Maria Dolores da Silva, Maria Lucia Jesus da
Silva, Maria Luiza Zilio Ferreira, Maria Paulino dos Santos, Mauricio
Gubbini, Rosalia Pereira da Silva Pena, Vera Lucia Silva de Freitas e
Wilson Gomes dos Santos
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
O recurso, a meu ver, deveria ser provido.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
10B853F8
11
14
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BC6477
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0023625-40.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.